Tribunal: TJBA
Processo: 8007980-77.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007980-77.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: JAQUELINE MOREIRA DOS SANTOS Advogado(s):MARCOS ANTONIO DOURADO ALVES FARIAS ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA. PORTABILIDADE REGULAR DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. INAPLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI 14.905/2024. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente todas as questões controvertidas, inclusive quanto à configuração do dano moral in re ipsa. II - A negativa de cobertura, em flagrante violação à Resolução Normativa nº 438/2018 da ANS, caracteriza ilícito contratual e ofensa à boa-fé objetiva. III - A Lei nº 14.905/2024 não se aplica retroativamente a fatos pretéritos, devendo-se manter os critérios de atualização e juros conforme a legislação anterior. IV - Os embargos opostos configuram reiteração argumentativa e rediscussão do mérito, razão pela qual se impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. V - Prequestionamento explícito das normas suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC. VI - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007980-77.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada JAQUELINE MOREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.